Tribunal: TJES
Processo: 0000796-18.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000796-18.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITORIA GONCALVES KRUGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL MILITAR. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA PELO CRIME DE DESACATO. POSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA APLICAR A PENA COMINADA PELA PRÁTICA DE DESACATO. DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
C
abe destacar que o delito de desacato se trata de crime formal, não havendo a necessidade de que o funcionário público se sinta ofendido com a conduta do autor do desacato. Ainda, como o crime em análise tutela a autoridade e o prestígio da função pública, a ofensa não se dirige diretamente ao indivíduo, mas sim à administração pública.

2.

Com relação ao crime de resistência, registro que consta da denúncia que a Apelante teria se oposto à execução de ato legal, eis que investiu contra os policiais militares com socos e chutes e utilizando de força excessiva, sendo necessário o uso de força moderada.

3.
As condutas se amoldam perfeitamente aos elementos subjetivos dos tipos, de modo que deve ser afastado o pleito absolutório neste ponto.

4.

No caso, observa-se que as condutas ocorreram em um mesmo contexto fático, restando evidente a dependência entre as condutas de resistência e desacato, bem como que o crime de desacato pode absorver o de resistência. Isso porque, a acusada praticou os delitos citados com um objetivo comum, qual seja, evitar sua condução. Tais ações, portanto, possuíram a mesma finalidade, de modo que, no presente caso, o delito de desacato, de natureza mais grave, deve absolver o delito de resistência.

5.
Nesses termos, deve ser afastada a pena cominada pela prática do crime de resistência (art. 329 do CP), mantendo-se a sanção cominada na sentença pelo crime de desacato (art. 331 do CP), qual seja, de 06 (seis) meses de detenção (que já encontra-se no mínimo legal).

6.

Mantido o regime inicial aberto.

7.

Observado
que ao longo da persecução penal não houve formalmente, pelo Órgão Ministerial, qualquer pedido de indenização. Desse modo, não sendo a matéria debatida ao longo da instrução probatória, não há como aplicar a regra inserta no art. 387, inc. IV do CPP.

8.
Q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do arts. 3, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50, este deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000796-18.2021.8.08.0014

APELANTE:

VITORIA GONÇALVES KRUGER

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
VITORIA GONÇALVES KRUGER

em face da Sentença de fls.
51/52

proferida pel
a
M.Mª. Juiza de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Colatina
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a Apelante como incursa no art. 39 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2, “c” do Código Penal.

Razões recursais apresentadas em ID nº 5145177, pretendendo-se, em síntese:
(i)
que seja reconhecida atípica a conduta da ré e que seja absolvida nos crimes previstos no art. 329 e 331 do Código Penal, nos termos do art. 387, inc. III do CPP;
(ii)
subsidiariamente, requer que seja aplicado o princípio da consunção, pois as condutas, pois o desacato deve absorver a resistência, bem como que seja aplicada a pena-base mínima;
(iii)
seja declarada nula a condenação de obrigação de reparação de danos do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença;
(iv)
a assistência judiciária gratuita e isenção do pagamento de custas, uma vez que a acusada é pobre na forma da lei;
(v)
o arbitramento dos honorários advocatícios, haja vista a acusada estar assistida por advogada dativa.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 5386134 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 8186373).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos, que no dia 31 de janeiro de 2021, aproximadamente às 19h00min, na Rua Michel Zouain, nº 185, bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Colatina/ES, Vitoria Gonçalves Kruger, desacatou funcionário público no exercício da função, bem como opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-la.

A Polícia Militar foi acionada para verificar uma suposta ocorrência de pertubação do sossego decorrente de som elevado. Ao chegarem no local entraram em contato com a residente do imóvel, Sra. Yuri Gonçalvez Kruger, irmã da denunciada, que inicialmente atendeu os militares e conversou com eles.

A ora apelante, que havia ingerido bebidas alcoólicas, estava no andar de cima e desceu muito alterada até a guarnição, momento em que começou a insultá-los de “merda, vagabundos e safados”, tendo os policiais dado voz de prisão a mesma.

Ato contínuo, Vitória resistiu à prisão desferindo socos e chutes nos militares, que necessitaram do uso moderado da força para contê-la, tendo Yuri intervindo na situação a fim de soltar Vitória e dizendo para ser levada presa no lugar da irmã.

Primeiramente, a d. Defesa requer que seja reconhecida atípica a conduta da ré e que seja absolvida nos crimes previstos no art. 329 e 331 do Código Penal, nos termos do art. 387, inc. III do CPP.

O
Código Penal prevê os crimes de resistência e desacato nos arts. 329 e 331, respectivamente:

Art. 329 – Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de dois meses a dois anos.

Art. 331 – Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

O crime de desacato se aperfeiçoa quando o indivíduo se dirige ao servidor público com atos ofensivos ou palavras grosseiras, demonstrando o seu menosprezo pela sua função ou ainda com a nítida intenção de ofendê-lo ou humilhá-lo.

No mais, cabe destacar que o delito de desacato se trata de crime formal, não havendo a necessidade de que o funcionário público se sinta ofendido com a conduta do autor do desacato. Ainda, como o crime em análise tutela a autoridade e o prestígio da função pública, a ofensa não se dirige diretamente ao indivíduo, mas sim à administração pública.

Com relação ao crime de resistência, registro que consta da denúncia que a Apelante teria se oposto à execução de ato legal, eis que investiu contra os policiais militares com socos e chutes e utilizando de força excessiva, sendo necessário o uso de força moderada.

Verifica-se que a palavra do policial militar Agilson Campostrini que participou da abordagem se manteve coerente durante todo o procedimento, uma vez que manteve o conteúdo de seus relatos apresentados na fase preliminar investigatória, repetindo-se em juízo (mídias anexas ao Google Drive), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

“
Que a Polícia Militar foi acionada em razão de uma perturbação do sossego, contravenção penal atribuída inicialmente à denunciada. Ao chegarem na residência indicada na denúncia, tentaram resolver pacificamente a questão, o que não surtiu efeito, já que foram novamente acionados por vizinhos, que reclamavam da continuidade do barulho. Quando retornaram, foram recebidos pela denunciada, que, de dentro de sua residência, passou a ofender os policias. Que deram voz de prisão em razão das ofensas, momento em que ela desacatou novamente a guarnição e resistiu violentamente à prisão, com socos e chutes”.

Destaco ainda que o depoimento do Policial Militar foi corroborado pelo depoimento de uma testemunha (amiga da ré), Brenda Giurizatto:
“que a denunciada xingou os policiais miliares e contra eles desferiu golpes, provavelmente em virtude de seu estado de embriaguez.
Que estava na casa de Vitória, participando do churrasco”.

Não há dúvidas de que a jurisprudência assentou a força probatória dos depoimentos de policiais – como
também atribui força probatória ao depoimento de qualquer testemunha que presta o compromisso de dizer a verdade, de acordo com a previsão do art. 203 do CPP –, desde que em consonância com o acervo probatório e livres de contradição, conforme se observa no caso.

No caso dos autos, inexiste elemento que implique o descrédito dos depoimentos prestados pelos Policiais Miliares.

Assim, as condutas se amoldam perfeitamente aos elementos subjetivos dos tipos, de modo que deve ser afastado o pleito absolutório neste ponto.

S
ubsidiariamente, requer que seja aplicado o princípio da consunção, pois as condutas, pois o desacato deve absorver a resistência, bem como que seja aplicada a pena-base mínima.

Aplica-se o princípio da consunção
“quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai se esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminosa final do agente”.
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 125)

No caso, observa-se que as condutas ocorreram em um mesmo contexto fático, restando evidente a dependência entre as condutas de resistência e desacato, bem como que o crime de desacato pode absorver o de resistência. Isso porque, a acusada praticou os delitos citados com um objetivo comum, qual seja, evitar sua condução. Tais ações, portanto, possuíram a mesma finalidade, de modo que, no presente caso, o delito de desacato, de natureza mais grave, deve absolver o delito de resistência.

Nesse sentido, cito o depoimento do Policial Militar
Agilson Campostrini Neto em sede policial (fls. 04 do IP), corroborado pelo seu depoimento em juízo (mídas anexas ao Google Drive)
:
“(...) A princípio Vitória estava no andar de cima (onde reside) resolveu então descer até as guarnições onde continuou os insultos, momento em que foi dado voz de prisão a mesma, que resistiu a prisão dando chutes e socos nos militares (...)”.

Vale dizer que, a conduta de desacatar os agentes integrou o
iter criminis
do delito de resistência, motivo pelo qual a apelante não deve ser punida por ambos os crimes, desacato e resistência, impondo-se a absorção deste por aquele, por ser de natureza mais grave.

Nesse sentido, em consonância com o entendimento do STJ
“admite-se a incidência do princípio da consunção se o agente, em um mesmo contexto fático, além de resistir ativamente à execução de ato legal, venha a proferir ofensas verbais contra policial na tentativa de evitar sua prisão”.
(STJ; 5ªT., HC nº 380.029, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julg. 22 mai. 2018).

Portanto, verifica-se do conjunto probatório consoante dos autos que a Apelante desacatou os policiais militares no contexto de resistência à prisão. Por isso, a despeito do teor das ofensas, extrai-se da dinâmica dos fatos que o desacato estava inserido no mesmo contexto de resistência à abordagem dos agentes.

Ante o exposto, incide o princípio da consunção para que seja considerada a prática de um único crime, de modo que a condenação se dê somente com a aplicação do delito mais grave, referente ao crime de desacato (art. 331 do CP).

Diante da aplicação do princípio da consunção quanto aos delitos de resistência e de desacato, é o caso de readequar a pena imposta.

Nesses termos, deve ser afastada a pena cominada pela prática do crime de resistência (art. 329 do CP), mantendo-se a sanção cominada na sentença pelo crime de desacato (art. 331 do CP), qual seja, de 06 (seis) meses de detenção (que já encontra-se no mínimo legal).

Na segunda fase inexistem atenuantes e agravantes.

Na terceira fase não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Mantenho o regime inicial aberto para cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

Requer que seja declarada nula a condenação de obrigação de reparação de danos do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.

Tenho que a indenização fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor da acusada, a título de reparação pelos danos morais causados às vítimas, deve ser decotada.

Isso porque, o arbitramento do valor mínimo para reparação dos danos causados pressupõe a apuração do efetivo prejuízo suportado pela vítima, devendo ser respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

In casu
, observo que ao longo da persecução penal não houve formalmente, pelo Órgão Ministerial, qualquer pedido de indenização. Desse modo, não sendo a matéria debatida ao longo da instrução probatória, não há como aplicar a regra inserta no art. 387, inc. IV do CPP.

Sobre o tema, trago à baila o entendimento esposado pela doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

''(...) Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente da acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer deve indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa (...)''
(in Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição. Ed. RT, São Paulo: 2008, p. 691).

Cito também entendimento jurisprudencial:

''APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES. DELITO PERPETRADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE POR SER O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA. 'BIS IN IDEM'. DECOTE. REDUÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. DECOTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não havendo requerimento por parte da defesa nem pelo Ministério Público, deve a indenização fixada pelo sentenciante ser decotada da sentença, sob pena de ferir-se ao contraditório e à ampla defesa.- Recurso parcialmente provido.'' (TJMG - Apelação nº 1.0432.09.020538-1/001 - Relator: Des. Nelson Missias de Morais - j. 05/08/2010 - p. 24/08/2010).

Portanto, entendo que deve ser decotado o valor fixado a título de reparação dos danos morais causados.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do arts. 3, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50, este deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo. (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dra. Jacimar Bom-Fim (OAB nº 23.273/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pela Advogada, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

8